Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO SIMULTANEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXÇEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A CONTRATO EDUCACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou os embargos à execução, cuja cópia também fora protocolada na ação principal de execução de título extrajudicial, para julgamento simultâneo.
3. Aduz que a sentença deve ser reformada, uma vez que nenhum dos documentos apresentados é dotado dos requisitos legais exigidos para propositura da ação executória.
4. Na origem, os embargos à execução foram recebidos (Id 17515579), para apreciação da “causa debendi” da nota promissória título executivo da ação principal.
5. As provas apresentadas atestam a prestação regular dos serviços colocados à disposição do recorrente pela entidade educacional, o abandono do autor às aulas contratadas pelo instrumento de contrato particular vinculado às notas promissórias e ausência de pedido de cancelamento de matrícula por parte do recorrente. Caso concreto em que a nota promissória executada se apresenta como título líquido, certo e revela-se exigível. (Art. 784, I, do CPC).
6. A exceção de pré-executividade apresentada nos autos principais da execução de título extrajudicial foi recebida como embargos à execução, visto ser esse o meio de defesa do devedor quando se encontra sofrendo execução nos Juizados Especiais (Art. 53, §1o do CPC). E, sua rejeição mostrou-se acertada, posto que das provas anexadas à peça inaugural não há fundamentos para que se retire da nota promissória a eficácia de título executivo.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução pode fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio (Súmula 27/STJ). Na execução em comento, ainda que o recorrente busque alegar vício na formalidade do contrato particular, sem assinaturas de testemunhas, a nota promissória vinculada ao contrato não perde a sua qualidade de título executivo, verificada, portanto, a sua eficácia de título executivo.
8. A execução só pode ser considerada nula nas hipóteses previstas no Art. 803 do CPC, o que não restou configurado nos autos, devendo, portanto, prosseguir normalmente.
9. Posto isso, pelo princípio da economia, da celeridade e da informalidade que regem os Juizados especiais, CONHECIDO o recurso inominado apresentado em ambas as ações e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).